Tribunal: TJDFT
Processo: 0015622-76.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório por um dos apelantes, quando apesar da negativa de autoria, sua participação no crime de roubo foi corroborada pelo reconhecimento firme e seguro efetuado por uma das vítimas, tanto por meio de fotografia, como pessoalmente, na audiência instrutória, além de terem sido filmados na ocasião do roubo por uma câmara de segurança.
2. Deve ser mantida a pena base dos apelantes acima do mínimo legal, quando as circunstâncias do crime justificaram um acréscimo na sanção corporal.
3. Reduz-se a pena de multa pecuniária quando a mesma foi estabelecida em patamar elevado e em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade.
4. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir-se as multas pecuniárias aplicadas em desfavor dos apelantes.